Tribunal: STF
Processo: Rcl 55508
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG, proferida nos autos do Processo 5005243-92.2020.8.13.0261.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, bem como ao decidido na ADI 4.876.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...) trata-se de ação ordinária distribuída em 03/11/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas e férias regulamentares referentes ao ano de 2015. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de Lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias-prêmio em pecúnia e férias regulamentares referentes ao ano de 2015. 



    Com efeito, no julgamento do Recurso Inominado, a Turma Recursal proferiu o seguinte acórdão: 



    ‘(...) Dessa forma, não tendo o recorrente Estado de Minas Gerais se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar que efetuou o pagamento das férias regulamentares condizente ao ano de 2015 e tendo a recorrente constatado o efetivo exercício ao decorrer do mencionado ano, imperioso é o reconhecimento do direito da recorrente à percepção de férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, acrescido do terço constitucional’. 



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de o STF já proferiu decisão sob a matéria (ARE 721001) e por não restar configurada a violação ao art. 39, §3º, da CRFB/88.



     O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que o ARE 721.001 não é aplicável ao presente caso eis que examinou situação fática completamente distinta dos presentes autos. A parte reclamante argumentou ainda que o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS. 



    Não obstante, em decisão genérica a padronizada, foi negado seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento: (...)”. (eDOC 1, pp. 4-5)



    Nesses termos, sustenta existir “jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário. O FGTS e as férias são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito ao pagamento de férias prêmio”. (eDOC 1, pp. 10-11)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para “cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5005243-92.2020.8.13.0261 que entendeu ser devido férias prêmio e regulamentares aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário”. (eDOC 1, p. 15) 



    Deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 9)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)



    Citada, a beneficiária Cristine Aparecida Dutra Silva apresentou contestação, consoante eDOC 16.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 JULGADA PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL PELO STF. ADI 4876/MG. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. DESCABIMENTO. TEMA 916 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Registro que o reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    Consta dos autos que o Tribunal de origem reconheceu o direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas à trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da LC Estadual 100/07, nos termos da decisão a seguir transcrita:



    “Oportuno registrar, que não me passa desapercebida a existência de precedentes do STF, que, apesar do recorrido outorgá-las amplitude transcendente ao caso concreto, elas não possuem efeito vinculante, produzindo efeitos apenas inter partes. Somado a isso, eles não foram proferidos no julgamento do sistema de repetitivos, no sentido de que os servidores efetivados por meio da Lei nº: 100/07 não fazem jus à percepção de férias-prêmio não gozadas em pecúnia, cabendo ressalvar ainda que a grande parte das decisões proferidas neste sentido referem-se a decisões monocráticas, não se tratando de decisões colegiadas nem quiçá proferidas pelo pleno da Corte Superior. 



    Em um desses precedentes o Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática, reconheceu que os servidores teriam direito a gozar das férias-prêmio enquanto encontravam-se prestando serviços ao Estado de Minas Gerais, e que não teriam direito apenas a sua percepção em pecúnia após serem desligados do vínculo com o Estado em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que os efetivou. 



    Ora, tal posicionamento fere de morte a vedação ao enriquecimento ilícito, além de beneficiar o Estado por situação irregular causada por ele próprio, razões pelas quais não é esta a corrente a que me filio. 



    Ressalto que no tema de nº 1020, o Superior Tribunal de Justiça apenas reconheceu que os servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007 têm direito aos depósitos de FGTS, não vedando, pois, a obtenção de outros benefícios. De igual modo, não incide, o disposto no RE 765.320, tendo em vista que não versa sobre os servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007. 



    (...) 



    Com efeito, de acordo com o art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. 



    É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitada de usufruí-las, visto que já foi desligada. 



    Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico. 



    (...) 



    Dessa forma, não tendo o recorrente Estado de Minas Gerais se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar que efetuou o pagamento das férias regulamentares condizente ao ano de 2015 e tendo a recorrente constatado o efetivo exercício ao decorrer do mencionado ano, imperioso é o reconhecimento do direito da recorrente à percepção de férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, acrescido do terço constitucional.



    (…)



    À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio não usufruídas pela recorrente, bem como férias regulamentares correspondentes ao período de 01/01/15 à 31/12/15, cujo valor, a ser apurado em eventual cumprimento de sentença, deve observar a correção monetária e juros de mora estabelecidos na fundamentação deste voto”. (eDOC 6, pp. 434-437)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento (eDOC 6, p. 529), fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos da seguinte ementa:  




    “AGRAVO INTERNO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 635 (ARE 721.001/RJ) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARADIGMA. PRECEDENTE DO STF SEM EFEITO DE VINCULANTE, NÃO PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL OU EM JULGAMENTO DO SISTEMA DE REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO DE CONFORMAÇÃO DA DECISÃO DA TURMA RECURSAL A TAL PRECEDENTE. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 635 (ARE 721.001/RJ), impõe-se a observância do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em conformação da decisão da Turma Recursal a precedente do STF sem efeito vinculante, que produzem efeitos apenas inter partes, posto que não proferido no julgamento sob o sistema de repetitivos, nem sob o regime da repercussão geral”. (eDOC 6, p. 573)



    Pois bem.



    Ressalto que no julgamento da ADI 4.876 esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014 - Grifei)



    Na hipótese dos autos, a trabalhadora, ora beneficiária, antes vinculada ao Estado de Minas Gerais por vínculo temporário, tornou-se servidora efetiva pela Lei Complementar 100/2007, que a dispensou da aprovação em concurso público. Trata-se, pois, de nomeação inconstitucional, nos termos do decidido na ADI 4.876.



    Ora, a admissão irregular de trabalhador pela Administração Pública não gera efeitos válidos, exceto o pagamento da remuneração prevista e da importância correspondente aos depósitos junto ao FGTS.



    Esse é o entendimento assentado no Tema 916 da sistemática da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki), no qual esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



     Neste sentido, cito a ementa proferida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Cumpre esclarecer que, embora a literalidade da tese fixada nessa ocasião faça referência apenas aos servidores temporários irregularmente contratados, a compreensão da questão constitucional então resolvida por esta Corte torna certo ser ele igualmente aplicável a servidores admitidos por outros meios inválidos, diante da identidade de situação jurídica. 



    Desse modo, entendo que a autoridade reclamada, ao conferir direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas, direito este devido tão somente a servidor com vínculo estatutário válido e eficaz, afrontou as decisões desta Corte exaradas no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “17. No caso, a servidora pública Cristine Aparecida Dutra Silva ostentava vínculo temporário com o Estado de Minas Gerais e foi erigida à condição de servidora pública efetiva com amparo na Lei Complementar 100/2007. 



    18. Ocorre que a Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.876/MG, reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da LC nº 100/2007 e, ato contínuo, afastou a titularidade de cargo efetivo que havia sido concedida aos servidores que ingressaram na administração pública sem a realização de concurso público, diante da violação ao art. 37, II, da CF, e art. 19 do ADCT, modulando os efeitos da decisão.



    19. E conforme foi bem apontado pelo eminente Relator ao deferir o pedido liminar, ‘a admissão irregular de trabalhador pela Administração Pública não gera efeitos válidos, exceto o pagamento da remuneração prevista e da importância correspondente aos depósitos junto ao FGTS’, entendimento este que foi consolidado no julgamento do RE nº 765.320 sob o regime da sistemática da repercussão geral (Tema 916).



    20. Assim, cristalizou-se no âmbito dessa Suprema Corte o posicionamento de que ‘Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, s o mente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS’ (RE nº 1.358.592-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/2022, grifou-se). Neste mesmo sentido:



    (…)



    21. Desta forma, o Tribunal a quo, ao reconhecer o direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas à trabalhadora temporária efetivada no serviço público por meio da LC estadual nº 100/07, que foi julgada inconstitucional pelo STF, de fato desrespeitou as decisões proferidas no RE-RG nº 765.320 (Tema 916) e na ADI nº 4.876/MG”. (eDOC 21) 



    Em situação semelhante aos dos presentes autos, cito o seguinte precedente monocrático: Rcl 55.015, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.8.2022.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância da tese jurídica fixada por esta Corte no julgamento do RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e da ADI 4.876/MG (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Por fim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da ora beneficiária. Anote-se.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente